Tribunal: TJMT
Processo: 1011433-64.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011433-64.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOAO AUGUSTO SILVA SALLES - CPF: 030.634.790-39 (ADVOGADO), VINICIUS OLIVEIRA SOUZA - CPF: 029.588.141-06 (AGRAVANTE), LUCAS BORTOLINI registrado(a) civilmente como LUCAS BORTOLINI - CPF: 040.104.520-05 (ADVOGADO), VINICIUS ZWIRTES - CPF: 031.966.780-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (AGRAVADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Agravo interno. Inadmissibilidade de agravo interno contra decisão colegiada. Erro grosseiro. Recurso não conhecido.

I.
Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da 1ª Câmara de Direito Privado do TJMT, que, em agravo de instrumento, manteve decisão do Juízo de Primeiro Grau, indeferindo pedido de tutela de urgência em ação de repactuação de dívidas. O agravante solicitava a limitação das parcelas bancárias em 35% de sua remuneração, com fundamento na Lei 14.181/2021, visando preservar o mínimo existencial.

II.

Questão em discussão

2. O ponto central é a admissibilidade do agravo interno interposto contra uma decisão colegiada.

III.

Razões de decidir

3. Nos termos do art. 1.021 do CPC, o agravo interno é cabível apenas contra decisão monocrática do relator, sendo inadmissível sua interposição contra decisão colegiada.

4. A interposição de agravo interno contra decisão colegiada configura erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, conforme consolidada jurisprudência do STJ.

5. Precedentes jurisprudenciais foram citados, reforçando que o recurso utilizado é manifestamente inadequado e não pode ser admitido.

IV.
Dispositivo e tese
6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
"O agravo interno é cabível exclusivamente contra decisão monocrática do relator, sendo inadmissível sua interposição contra decisão colegiada, por configurar erro grosseiro."

___________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.021.

Jurisprudência r
elevante citada:
STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.673.107/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 28/09/2020.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por VINICIUS OLIVEIRA SOUZA
contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado deste TJMT, que nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº
1011433-64.2024.8.11.0000, à unanimidade, desproveu o recurso interposto pelo ora agravante, mantendo assim, a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da comarca de Pontes e Lacerda/MT, que nos autos da ação de
“Repactuação de Dívidas”
(Proc. nº 1001313-20.2024.8.11.0013), ajuizada pelo agravante contra BANCO DO BRASIL S.A, ITAU UNIBANCO S.A, BANCO BMG S.A e BANCO INTER S.A., indeferiu pedido de tutela de urgência formulado pelo autor/agravado para que, com amparo nas alterações trazidas pela Lei 14.181/21 ao CDC, autorizasse a limitação das parcelas em 35% de sua remuneração, por entender que,
“o pedido de repactuação de dívidas tem procedimento próprio, sendo impositiva a prévia realização da audiência conciliatória
”

(cf. Id. nº 239517154).

O agravante afirma que “
a decisão recorrida merece reforma com base no art. 9321, inciso IV, alíneas “a” à “c”, do CPC e art. 206, inciso XXXVI do Regimento Interno do TJRS
”.

Alega que seu estado de superendividamento, com dívidas bancárias que comprometem 478,73% de sua renda líquida, torna impossível a manutenção de seu mínimo existencial, afetando despesas essenciais como moradia, alimentação e energia. Diante disso, ele pede a concessão de tutela de urgência, justificando que a medida é necessária para evitar danos graves e garantir sua sobrevivência, já que os descontos atuais superam 30% de sua renda.

Argumenta que não busca se eximir das dívidas, mas sim repactuá-las com base na Lei 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), que permite a reorganização de débitos para preservar o mínimo existencial. Ele ressalta que a medida é reversível e que os tribunais já concederam decisões semelhantes em situações análogas. Por fim, solicita a reconsideração da decisão ou a apreciação pelo colegiado competente para que seja possível reorganizar suas obrigações e manter uma vida digna “
e, oportunamente, para que aquele órgão dê provimento ao agravo interno ora manejado, para o fim de que o recurso originário tenha seu mérito conhecido pelo Órgão Colegiado competente e, ao final, dê seguimento ao agravo de instrumento respectivo
” (
cf. Id. nº 244843696
).

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravo interno é manifestamente inadmissível.

Ora, no claro, objetivo e rígido limite estabelecido pelo art. 1.021,
caput,
do CPC, “
contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado
”, ou seja, somente é cabível agravo interno contra decisão monocrática, sendo manifestamente inadmissível sua interposição contra decisão colegiada.

Por isso,

“
a interposição de agravo interno contra decisão colegiada constitui erro grosseiro e inescusável, tendo em vista sua previsão exclusiva para atacar decisão monocrática do relator
”
(STJ - TERCEIRA TURMA -
AgInt no AgInt no AREsp 1.673.107/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 28/9/2020, DJe 7/10/2020).

A propósito:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. RECURSO INTEMPESTIVO. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO NCPC. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO TRIBUNAL ESTADUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FERIADO LOCAL, POR DOCUMENTO IDÔNEO, QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. ART. 1.003, § 6º, DO NCPC. ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO. ARTS. 1.021, CAPUT, DO NCPC, E 258 DO RISTJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...). A interposição de agravo interno contra decisão colegiada não pode ser admitida a teor do que preceituam os arts. 1.021, caput, do NCPC, e 258 do RISTJ. 4. Agravo interno não provido.” (STJ - TERCEIRA TURMA - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.010.369/SP, relator Ministro MOURA RIBEIRO, julgado em 6/6/2022, DJe de 8/6/2022)

“EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. PLEITO DE ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO, COM OBSERVAÇÕES. (...). 2. Nos termos do art. 1.021 do NCPC, o agravo interno somente é cabível contra decisão monocrática, não sendo, portanto, possível sua interposição contra decisão proferida por órgão colegiado, como ocorreu na espécie. Precedentes. (...).” (
STJ - TERCEIRA TURMA
- AgInt no AgInt no AREsp 1.973.527/RJ,
relator Ministro MOURA RIBEIRO, julgado em
11/4/2022, DJe 19/4/2022)

“EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA DO STJ. ERRO GROSSEIRO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. 1. É incabível o agravo interno interposto contra decisão proferida por órgão colegiado, constituindo erro grosseiro. 2. O manejo de recurso manifestamente incabível não interrompe a fluência do prazo recursal. 3. Agravo interno nos embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo interno no agravo em recurso especial não conhecido, com imposição de multa, e determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos.”
(STJ - TERCEIRA TURMA -
EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1.850.796/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 14/2/2022, DJe 16/2/2022)

“EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA DO STJ. AGRAVO INTERNO INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. (...). 2. A interposição de agravo interno contra decisão colegiada constitui erro grosseiro e inescusável, tendo em vista sua previsão exclusiva para atacar decisão monocrática do relator. Precedentes. 3. Agravo interno não conhecido.
(STJ - TERCEIRA TURMA -
AgInt no AgInt no AREsp 1.673.107/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 28/9/2020, DJe 7/10/2020)

“EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ARTIGO 1.021 DO CPC/2015. RECURSO INCABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
(STJ - TERCEIRA TURMA -
AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1.278.642/MT, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 21/9/2020, DJe 24/9/2020)

“EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA DO STJ. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. 1. É incabível Agravo Interno contra decisão colegiada, conforme dispõe o art. 259 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 2. O Agravo Interno pode ser interposto só contra decisão monocrática de relator ou do Presidente de qualquer dos órgãos julgadores desta Corte. Assim, torna-se evidente a impropriedade da via utilizada pela ora agravante, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal, por se ratar de erro grosseiro. 3. Agravo Interno não conhecido.”
(STJ -
CORTE ESPECIAL
-
AgInt no AgInt nos EDcl nos EREsp 1.584.460/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 12/5/2020, DJe 26/5/2020)

“EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. 1. A teor do disposto no art. 258 do RISTJ, o recurso de agravo interno apenas será cabível de decisão singular proferida pelo Presidente da Corte Especial, da Seção, de Turma ou de relator, e não contra decisão colegiada 2. Sendo manifestamente inadmissível o agravo interno, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno não conhecido, com imposição de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa. (
STJ - QUARTA TURMA -
AgInt no AgInt no AREsp 1.433.986/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 11/5/2020, DJe 18/5/2020)

Pelo exposto, diante da manifesta inadequação da via eleita,
não conheço do agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024